Tribunal: TJSP
Processo: 2269549-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a existência de conflito de interesse determinando a nomeação de curador especial, bem como fixando honorários em 10% do benefício auferido. Insurgência. Admissibilidade. Correta a nomeação de curador, ante a presença de conflito de interesse. Parcela dos honorários que poderá atingir o montante de um milhão e novecentos reais. Necessária Redução.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a existência de conflito de interesse determinando a nomeação de curador especial, bem como fixando honorários em 10% do benefício auferido. Insurgência. Admissibilidade. Correta a nomeação de curador, ante a presença de conflito de interesse. Parcela dos honorários que poderá atingir o montante de um milhão e novecentos reais. Necessária Redução. Honorários periciais reduzidos para 1% (um por cento) do benefício que a agravante irá auferir. Fixação que se mostra compatível com a natureza do trabalho. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000597846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269549-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GEMMA
VILMERA MARIUTTI, NOÊMIA MARIA MARIUTTI MAXWELL e GERMANO
LUIZ MARIUTTI, são agravados ANDREA MARIUTTI, PEDRA ALTA DE
MINERAÇÃO LTDA., STELLA GALANTINI MARIUTTI, JULIANO MARIUTTI,
DANTE LUDOVICO MARIUTTI, MARCELLO MARIUTI, PEDREIRA MARIUTTI
LTDA. e BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269549-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 39139 - VCA 2/5
Voto no 39139
Agravo de Instrumento no: 2269549-21.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Germano Luiz Mariutti e Outros
Agravados: Basalto Pedreira e Pavimentação e Outros
Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a existência
de conflito de interesse determinando a nomeação de curador
especial, bem como fixando honorários em 10% do benefício
auferido. Insurgência. Admissibilidade. Correta a nomeação de
curador, ante a presença de conflito de interesse. Parcela dos
honorários que poderá atingir o montante de um milhão e
novecentos reais. Necessária Redução. Honorários periciais
reduzidos para 1% (um por cento) do benefício que a agravante irá
auferir. Fixação que se mostra compatível com a natureza do
trabalho. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por GERMANO LUIZ MARIUTTI E OUTROS, nos autos da ação
declaratória de nulidade, em sede de cumprimento de sentença, movida em
face de BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÕES LTDA. e
OUTROS, contra a r. decisão de fls. 447/448 (autos principais), que
reconheceu a existência de conflito de interesses nomeando o curador
especial.
Insurgem-se os agravantes alegando que a r.
decisão guerreada deve ser reformada, pois a ação declaratória de nulidade de
contratos de arrendamento para exploração minerária firmados em desfavor
da empresa Pedreira Mariutti foi julgada procedente para decretar a nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269549-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 39139 - VCA 3/5
dos pactos com a condenação dos agravados, de forma solidária, ao
pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em fase de
liquidação de sentença.
Porém, interpostos recursos de apelação, a
sentença foi mantida em parte, sendo determinada que o pagamento da
indenização seria efetuado em duas contas-correntes, ambas em favor do
caixa da empresa (Pedreira Mariutti), a primeira com a exclusão dos valores
representativos da participação dos agravantes na sociedade e outra com o
depósito do percentual de 25,397%, bem como o pagamento de futuros
haveres dos agravantes em regular apuração.
Informam que na liquidação de sentença foi
apurado no laudo pericial contábil, o montante de R$ 17.028.735,14, em
favor de Pedreira Mariutti e R$ 406.384,30 em favor dos agravantes, ambos
válidos para junho de 2018. Porém, o douto Juízo a quo constatou a
existência de conflito de interesses em relação à agravada Pedreira Mariutti,
determinando a nomeação de curador especial da empresa que estimou seus
honorários em R$ 450,00 a hora técnica, bem como 10% do benefício
econômico que a parte eventualmente auferir.
Afirmam que concordam com a nomeação do
referido profissional, bem como em relação a pretensão por ele deduzida de
recebimento do valor de R$ 450,00 a hora técnica trabalhada, porém
discordam da estipulação de participação do curador especial no benefício
econômico da ação no patamar de 10%, pois referida remuneração não
guarda proporção com o trabalho a ser desenvolvido.
Enfatizam que o crédito titulado pela empresa
contra a coexecutada Basalto é da ordem de R$ 17 milhões e que a
manutenção da r. decisão acarretará um crédito de mais de um milhão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269549-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 39139 - VCA 4/5
reais ao curador especial.
As informações estão acostadas às fls. 129/131.
O Agravado apresentou contra-minuta às fls. 127/128.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No caso em tela, irreparável a r. decisão
guerreada ao nomear curador especial para atuar em nome da empresa
agravante, tendo em vista a presença de conflito de interesse.
Porém, a r. decisão guerreada merece reparo
em relação ao valor fixado como honorários em favor do curador especial, na
medida em que referido montante poderá atingir o valor de R$ 1.900.000,00
(um milhão e novecentos mil reais), pois o douto Juízo a quo entendeu por
bem fixar os honorários em 10% (dez) por cento do benefício auferido
Assim, em que pese à fixação dos honorários
em favor do curador especial decorrer da inequívoca demonstração dos
pressupostos legais, clara está a ausência de complexidade no
acompanhamento do cumprimento de sentença a ensejar o arbitramento de
honorários em 10% (dez por cento) do benefício auferido que poderá atingir a
cifra de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), sendo
necessária a redução do valor arbitrado.
Portanto, a parcela adicional dos honorários
deve ser reduzida para 1% (um por cento) do benefício que a empresa
agravante irá auferir.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269549-21.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 39139 - VCA 5/5
FÁBIO QUADROS
Relator